Tribunal: TJMT
Processo: 0001417-59.2017.8.11.0050
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001417-59.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON SILVA FERREIRA - CPF: 058.450.751-81 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFERSON SILVA FERREIRA - CPF: 024.570.601-17 (APELADO), MARIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 022.312.901-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO E ABSOLVIÇÃO –
1.

PRELIMINAR DA DEFESA
–
REVELIA – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – RÉUS NÃO ENCONTRADOS NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
2.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO
– CRIME DE AMEAÇA – PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA – 6 MESES – PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS – FLUÊNCIA DO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ANÁLISE DA TESE DE MÉRITO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA PREJUDICADA –
3.

RECURSO MINISTERIAL
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DA PROVA – PORTE COMPARTILHADO NÃO COMPROVADO –
IN DUBIO PRO REO
– PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DO APELO DEFENSIVO –
APELO MINISTERIAL DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER
.

1.
Incumbe ao sujeito que figura como réu na ação penal, para fins de intimação dos atos do processo e atendimento aos comandos judiciais, manter seu endereço atualizado junto ao Juízo processante. Portanto, se
o réu foi citado pessoalmente, mas não foi localizado no endereço declinado para ser intimado a comparecer à audiência instrutória, sendo decretada sua revelia, não há se falar em nulidade;

2. A prescrição do
jus puniendi estatal
, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima
in abstracto
cominada ao delito em apuração, no caso, o de ameaça com pena máxima de 6 meses de detenção. Decorrido o lapso prescricional de 3 anos previsto no art. 109, VI, CP, entre o recebimento da denúncia (11.7.2017) e a publicação da sentença (4.10.2021), sem que, tenha havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe, ainda que de ofício;

3. O alegado porte compartilhado de arma de fogo não se revela prova suficiente para a condenação, se apenas presumido em face do apelante estar em companhia do irmão, que é assumido proprietário da arma de fogo, mormente, se quando teria ocorrido a ameaça, a vítima sequer tivesse visto a arma em posse do recorrente, artefato que só teria sido visualizado pela testemunha filha da vítima que não foi ouvida nos autos.

Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e
in dubio pro reo
. Aliás,
“(...) Apreendida uma única arma de fogo e havendo dúvida em relação à existência de suposto porte compartilhado deve incidir o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do agente com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (...)”
(N.U 0005337-67.2015.8.11.0064, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos, a tempo e modo, pelo
Ministério Público
,
Wanderson Silva Ferreira
e
Jeferson Silva Ferreira
,
contra a sentença anexada sob Id. 121938959, por meio da qual
Wanderson
foi
absolvido
da autoria do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei no. 10.826/03) e
condenado
como autor do crime de Ameaça (art. 147, CP), à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto; e
Jeferson

condenado
como autor dos crimes de Ameaça (art. 147, CP) e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei no. 10.826/03), à pena de 1 mês de detenção, 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.

Em suas razões recursais, o órgão ministerial almejou a condenação de
Wanderson
como autor do crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por entender que há provas suficientes para tanto (Id. 121938975).

Por sua vez, a defesa de
Wanderson
e
Jeferson
arguiu preliminar de nulidade do processo, por falta de intimação deles acerca da audiência instrutória. No mérito, se vencida nessa tese, a defesa pleiteou a absolvição dos réus quanto ao crime de Ameaça (art. 147, CP), seja pela falta de provas ou atipicidade da conduta (ausência de dolo) – Id. 133998835.

As contrarrazões das partes foram no sentido do
desprovimento
dos respectivos apelos das partes
ex adversas
(Ids. 121938978 e 133998838).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer não sumariado, adotou a fundamentação
per relationem
e opinou
pela rejeição da preliminar da defesa e
desprovimento
do seu apelo, contudo, pelo provimento do recurso ministerial
(Id. 131798154).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE POR FALTA DE INTMAÇÃO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Egrégia Câmara,

A defesa de
Wanderson
e
Jeferson
arguiu preliminar de nulidade do processo, por falta de intimação dos réus acerca da audiência instrutória, contudo, a razão não lhe assiste
.

Extrai-se dos autos que os réus foram presos em flagrante delito no dia 2.4.2017, sendo a prisão convertida em preventiva. Entretanto, no dia 12.4.2017, a prisão cautelar dos réus foi revogada (Id. 121938951 - Pág. 157). Em 19.7.2017 eles foram devidamente citados, contudo, posteriormente, não foram localizados no endereço declinado para intimação acerca da audiência instrutória. Diante disso, lhes foi decretada a revelia nos termos da regra delineada no art. 367, do CPP (Id. 121938951 - Pág. 239).

Na mesma ocasião, nomeou-se advogado dativo aos réus e se procedeu a oitiva de uma testemunha. Já em 11.10.2018, via Carta Precatória, na presença de Defensor Público, ouviu-se mais uma testemunha e em 4.12.2018, também na presença do Defensor Público, colheu-se as declarações de outra testemunha e foi declarada encerrada a fase de colheita de provas e concedido prazo para acusação e defesa, sucessivamente, oferecerem alegações finais escritas, comando que foi atendido a tempo e modo, e em seguida, foi proferida a sentença condenatória.

Dito isso e sabendo-se que incumbe ao agente, para fins de intimação dos atos do processo e atendimento aos comandos judiciais, manter seu endereço atualizado junto ao Juízo processante, é de se notar que a decretação da revelia dos réus foi uma medida acertada, vez que, apesar de ciente de que figuravam como réus na ação penal, deixaram de informar seu paradeiro.

Aliás, extrai-se da certidão de Id. 121938951 - Pág. 225, que o meirinho compareceu no endereço indicado pelos réus, por várias vezes, mas não os encontrou. Certificou-se, ademais, que segundo informações eles estariam trabalhando em fazendas na região de Brasnorte, contudo, não se obteve êxito em localizá-los.

No entanto, como cediço, é ônus da defesa manter o endereço do réu atualizado, não havendo que se falar em nulidade da decretação da revelia.

Deste modo, evidenciada a regularidade na decretação da revelia dos réus, não há falar-se em equívoco do pronunciamento judicial atacado e muito menos em nulidade da sentença condenatória exarada logo na sequência.

E seguindo essa linha de raciocínio, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“(...) Da atenta análise dos autos, verifica-se que foi expedido mandado de intimação para o endereço do recorrente constante dos autos à época. Embora realizadas tentativas de sua localização, estas não lograram êxito - tendo o Sr. Oficial de Justiça, por três vezes, em dias e horários diferentes, tentado localizar o recorrente no endereço em que antes fora citado pessoalmente. II - In casu, adequada, portanto, a aplicação do art. 367 do CPP, segundo o qual
"o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo."
(...)” (RHC n. 128.890/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 29/9/2020.)

Por sua vez, é interessante anotar que mesmo que o decreto de revelia estivesse revestido de alguma irregularidade, é certo que os réus não cuidaram de demonstrar o prejuízo supostamente sofrido – especialmente porque deixaram de indicar o que poderiam ter afirmado em seu interrogatório que poderia dar outro rumo à sua defesa – circunstância a impedir, de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do CPP, o reconhecimento da aventada nulidade.

Observe-se que:

“(...) o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução, direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ficou demonstrado no caso dos autos" (AgRg no HC 411.033/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017)

Outrossim, é certo que muito embora não tenha exercido a autodefesa, o requerente esteve a todo tempo assistido pela defesa técnica, que bem tutelou seus interesses e guerreou pela sua absolvição na primeira instância, por ocasião das alegações finais, e na segunda instância, ao interpor Recurso de Apelação contra o édito condenatório, o que só reforça a ideia de ausência de prejuízo de qualquer natureza.

Em sintonia com esse entendimento, segue ementa de mais um aresto do Superior Tribunal de Justiça,
ad litteram
:

“(...). 1. Inexiste ilegalidade quando o juiz processante decreta a revelia do réu que, regularmente citado e intimado pessoalmente, não comparece, de forma injustificada, à audiência de instrução e julgamento. 2.
Encontrando-se o acusado assistido em todos os atos processuais, não há falar em nulidade processual por alegada ausência de defesa técnica
(...)”. (AgRg no AREsp 1195418/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 29.10.2019)

Diante de tais considerações,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Egrégia Câmara,

Na noite de 1o.4.2017, Rua Projetada I, quadra 344, Lote 8, Campo Novo do Parecis/MT.,
Wanderson Silva Ferreira
e
Jeferson Silva Ferreira
teriam ameaçado
Maria Gomes dos Santos
.

Depois da ameaça, eles saíram da residência da vítima;
Wanderson
armou-se com uma espingarda de fabricação caseira, calibre 28, municiada com cartucho intacto, enquanto
Jeferson
apoderou-se de uma pistola de pressão e, em seguida, ambos retornaram à residência da vítima para ameaçá-la novamente, mas a polícia foi acionada.

Em diligência, os policiais lograram êxito em localizar
Wanderson
e
Jeferson
transportando, no interior de um veículo, uma espingarda de fabricação caseira, calibre 28, de uso permitido, municiada com cartucho intacto, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após regular trâmite processual,
Wanderson
foi
absolvido
da autoria do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei no. 10.826/03) e
condenado
como autor do crime de Ameaça (art. 147, CP), à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto; e
Jeferson
foi
condenado
como autor dos crimes de Ameaça (art. 147, CP) e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei no. 10.826/03), à pena de 1 mês de detenção, 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, o órgão ministerial almejou a condenação de
Wanderson
como autor do crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por entender que há provas suficientes para tanto.

Já a defesa de
Wanderson
e
Jeferson
, superada a questão preliminar, pleiteou a absolvição dos réus quanto ao crime de Ameaça (art. 147, CP), seja pela falta de provas ou atipicidade da conduta (ausência de dolo)
.

I – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO – CRIME DE AMEAÇA

Primeiramente, quanto ao crime de ameaça, verifica-se ser imperioso o reconhecimento,
de ofício
, da prescrição da pretensão de punir do Estado com base na pena abstratamente cominada ao delito.

Ressalte-se aqui a impossibilidade de reconhecer a prescrição com base na pena aplicada, haja vista a interposição de recurso ministerial (art. 110, § 1o, CP).

Registre-se que, a prescrição do
jus puniendi estatal
, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima
in abstracto
, cominada ao delito em apuração.

A pena máxima
in abstracto
aplicada ao crime previsto no art. 147 do CP, é de
6 meses
de detenção, de forma que a prescrição da pretensão punitiva Estatal, relativamente a essa infração, opera-se em
3 anos
, consoante o disposto no art. 109, inciso VI, do CP.

Assim, verifica-se que
entre a data do recebimento da denúncia
em
11.7.2017
(Id. 121938951 - pág. 167/169) e a
publicação da sentença condenatória
em
4.10.2021
(Id. 121938959 - pág. 17), transcorreu lapso temporal, até mesmo,
superior a 3 anos
, o que torna imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal e a consequente extinção da punibilidade do agente.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste E. Tribunal:

“(...) A prescrição do
jus puniendi
estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima cominada ao delito em apuração, devendo ser observada as causas interruptivas previstas no art. 117 da Lei Substantiva Penal. Assim, decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, ou entre o recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso, impõe-se a declaração da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
ex officio
, na modalidade retroativa; e, consequentemente, a extinção da punibilidade do recorrido, ainda que em sede de recurso de apelação interposto pela acusação, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, situação que torna absolutamente possível sua declaração em qualquer tempo e grau de jurisdição; (...)” (N.U 0009495-47.2009.8.11.0042, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 20/07/2015)

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, relativamente à infração penal do art. 147 do CP, com base na pena abstratamente cominada, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença
, motivo pelo qual, a reconheço
de ofício
, ficando
prejudicada a análise do mérito
do recurso da defesa, na medida em que pleitearam a absolvição quanto a esse delito.

II – RECURSO MINISTERIAL

Analisando minuciosamente os autos, verifico que não merece prosperar o
pedido condenatório
, pois, não encontro prova suficiente a me proporcionar a certeza necessária para a condenação.

Extrai-se dos autos que os réus
Wanderson
e
Jeferson
teriam ido até a residência de
Maria Gomes dos Santos
e a ameaçado. Depois disso, eles teriam saído da residência dela e retornado posteriormente na posse de uma espingarda de fabricação caseira, calibre 28, municiada com cartucho intacto e uma pistola de pressão. No entanto, a polícia foi acionada e os réus se evadiram.

Nota-se que, em Juízo, foram ouvidos os policiais militares
Edson Talismar dos Santos
e
Ede Carlos de Oliveira Santos
, além da vítima.

A testemunha
Edson
em nada colaborou para a elucidação dos fatos, pois, disse não se recordar do ocorrido.

Por outro lado, a testemunha
Ede Carlos
esclareceu que saiu em diligências a procura dos réus, encontrando-os em um bar, sendo que, ao revistar o veículo, encontrou uma pistola de pressão e a espingarda artesanal, calibre 28.

Nota-se que, malgrado não terem sido ouvidos em Juízo (revelia), os réus apresentaram sua versão dos fatos perante a autoridade policial, ocasião em que
Jeferson
assumiu a propriedade do artefato bélico e noticiou ser dono do veículo Gol em que a arma foi localizada pelos policiais.

Já a vítima
Maria
afirmou em Juízo que não viu os réus portando arma de fogo, mas recebeu a notícia de que eles estariam armados em sua residência por meio da sua filha, que não a deixou sair para enfrentar os réus.

Nesse contexto, entendo que, como bem consignado na sentença primeva, pairam severas dúvidas acerca da participação de
Wanderson
no delito de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, mormente por não restar evidenciado a unidade de desígnios para o cometimento do crime.

Do que se tem certeza no feito, é que
Jeferson
era o proprietário da espingarda e do veículo onde ela foi localizada, havendo dúvida acerca da participação de
Wanderson
, até mesmo porque, com ele nada foi localizado, inexistindo testemunhas que o tenham visto, portanto o armamento bélico.

Dizer aqui que
Wanderson
tinha o porte compartilhado da arma de fogo é presunção; seja porque é irmão de
Jeferson
ou porque esteve na sua companhia quando do suposto crime de ameaça.

Destaco a acertada conclusão do juiz
a quo
de que
“os depoimentos colhidos durante a instrução processual não permitem sequer o reconhecimento de que Wanderson pegou carona com seu irmão no veículo VW Gol, placa JYB1285, quer seja pelo fato de a vítima do crime de ameaça Maria Gomes dos Santos ter relatado que não viu os Acusados portando armas de fogo, tendo sido comunicada dos fatos e da promessa de mal injusto pela filha, quer seja pelo fato de os militares terem afirmado que os Acusados foram surpreendidos em um bar em bairro situado nesta urbe”
.

Portanto, diante da fragilidade probatória, entendo ser inviável acolher a tese condenatória do Ministério Público, impondo-se a manutenção da absolvição.

Nesse sentido, colaciono julgados deste TJMT:

“(...)
Apreendida uma única arma de fogo e havendo dúvida em relação à existência de suposto porte compartilhado deve incidir o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do agente com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (...)” (N.U 0005337-67.2015.8.11.0064, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017)

“(...) A insuficiência probatória em relação à participação do apelado no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP. (...)” (N.U 1005315-73.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

Por todo o exposto, em dissonância do parecer da PGJ,
rejeito a preliminar
da defesa e reconheço
de ofício
a prescrição da pretensão punitiva Estatal (com base na pena abstrata) quanto ao crime de Ameaça, ficando prejudicada a análise do mérito do apelo defensivo; e, por fim,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022